Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005429-79.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBILIER ALVES SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse do Bem Móvel n.o 1004249-91.2021.8.11.0055, proposta em face de VAGNER SOUSA PUÁ e outros, indeferiu o pedido liminar de restituição do veículo da marca Ford, modelo Ranger XLS CD2 2.5 Flex, Ano/Modelo 2013/2013, cor cinza, placas OBS-8877, chassi 8AFAR22F8DJ109791, renavam 005446059, que se encontra apreendido na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT por determinação da Autoridade Policial daquela Municipalidade.
Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o seu direito de posse de seu veículo está sendo violado, causando-lhe prejuízos permanentes e de difícil reparação.
Relata que foi vítima de um golpe criminoso, pois assinou o recibo de transferência do seu veículo para o Agravado WHUNDDNER COUTINHO CORREIA, com base em um comprovante de depósito falso, o que ensejou a perda da posse e propriedade do bem.
Afirma que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes é nulo, ilícito, fraudulento e proveniente de ato criminoso, devendo o veículo retornar à posse do Agravante, eis que é o legítimo proprietário.
Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser deferida a restituição do veículo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ressai dos autos principais que a pretensão do Recorrente é rescindir negócio jurídico pactuado com os Agravados, cujo objeto refere-se à compra e venda de um veículo de propriedade do Agravante, assim especificado: Marca: Ford, Modelo Ranger XLS CD2 2.5, placas inicial: OBS-8877, cor cinza, ano/modelo: 2013/2013.
O Recorrente alega ter sido vítima de furto mediante fraude, eis que transferiu a propriedade do referido automóvel ao Agravado WHUDDNER COUTINHO CORREIA. Todavia, até o momento não recebeu o pagamento pela venda do mencionado veículo.
No intuito de resguardar seu patrimônio, em 09/03/2020, registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Tangará da Serra/MT, como se vê do Id. 54321858 – págs. 02 a 09/autos principais. Na sequência, a autoridade policial daquela Comarca determinou a instauração de auto de verificação preliminar para apurar possível prática de crime de “furto mediante fraude (art. 155, §4.o, inciso II, do Código Penal)”, com se denota do ID. 54321858 – demanda principal.
Ato subsequente, a autoridade policial converteu o procedimento investigativo no Inquérito Policial n.o 162.4.2020.4999 (Id. 54321857 – pág. 36 – autos principais). Após diligências policiais, o veículo foi encontrado no Município de Juína, o qual foi apreendido por determinação da Autoridade Policial daquela Comarca na data de 11/03/2021 (ID. 54321858 - pág. 21).
Entre um ato e outro, por verificar verossimilhança nas alegações expostas pelo Agravante, nos autos de Restituição de Coisa Apreendida, o Ministério Público Estadual determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055, e manifestou favoravelmente à restituição do veículo apreendido ao Recorrente, como se denota do ID. 122388988.
O Recurso comporta recebimento, pois desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como se sabe, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida. Reitero: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos argumentos e elementos de provas colacionados, nesta fase de cognição sumária, é possível vislumbrar com clareza a confluência desses pressupostos.
Com efeito, como destacado alhures, diante dos fatos expostos e provas até então produzidas nos autos do Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055, soam verossímeis as alegações vertidas pelo Agravante, em especial porque o representante do Parquet determinou o arquivamento do processo investigativo e manifestou-se favorável à restituição do veículo que constitui o cerne da demanda.
Não bastasse isto, necessário frisar que o veículo encontra-se apreendido no pátio da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT por determinação da Autoridade Policial daquela Municipalidade, desde o dia 11/03/2021, ou seja, há mais de 01 um) ano, como se verifica do despacho n.o 807/2020 - pág. 30 - autos principais.
Em outros termos, não há justificativa plausível para obstar o Agravante de retomar a posse do veículo, pois, ao menos na fase investigativa do feito, o Ministério Público, como titular da Ação Penal, com base em elementos firmes, manifestou-se favorável à restituição do bem ao Agravante e, na mesma oportunidade, determinou o arquivamento do Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055 (ID. 122388988), sob o seguinte fundamento:
“Por fim, tendo em vista a apreensão do veículo, bem como o fato da vítima ter assinado o recibo de transferência do mesmo com base em um comprovante de depósito falso, o Ministério Público manifesta-se pela devolução do bem ao seu proprietário original, Sr. Reubiler Alves Silva, uma vez que este cedeu seu veículo com fundamento em documento fraudulento e portanto inexistente, aplicando-se por analogia, o entendimento do egrégio STF quanto à extinção da punibilidade dos réus que se utilizam de certidão de óbito falsa.”
Na toada do parecer Ministerial, a Juíza da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde tramitou o Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055, homologou o pedido de arquivamento dos autos investigativos, como se vê do ID. 76323832.
Essas circunstâncias, corroboradas com as provas documentais até o momento carreadas, conferem plausibilidade ao direito invocado, eis que suficientemente constatadas na fase de investigativa do feito as alegações do Agravante.
De igual modo, o periculum in mora é evidente, pois o veículo está apreendido há mais de 01 (um) ano no pátio da Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Juína/MT, sujeito a deterioração e perecimento decorrentes, não só do desuso, como também das intempéries climáticas.
Diante do exposto, defiro a tutela recursal pleiteada, e autorizo a imediata restituição do veículo da marca FORD, modelo Ranger XLS CD2 2.5 Flex, ano/modelo 2013/2013, cor cinza, placas OBS-8877, chassi 8AFAR22F8DJ109791, renavam 005446059, que se encontra apreendido na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT, ao Agravante.
Desde já, nos termos do que dispõe o art. 149 do Código de Processo Civil, nomeio o Recorrente RUBILIER ALVES SILVA como depositário do veículo, assim permanecendo até posterior deliberação.
Intimem-se os Agravados para, querendo apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Comunique-se, imediatamente, o teor desta decisão ao Juiz da causa e à Juíza da 2.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde tramitou o Inquérito Policial n.o 1006548-41.2021.8.11.0055.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora